Tribunal: TJPA
Processo: 0813691-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813691-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: HEVERTON ALBERTO DE LIMA CRAVO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZO VARA CRIMINAL SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal. sentença penal condenatória transitada livremente em julgado. arguição de nulidade absoluta em face da ausência de intimação pessoal do réu da sentença. improcedência. prescindibilidade. réu solto. defensor constituído devidamente intimado pelos meios oficiais. inteligência do art. 392, IV, c/c art. 370, §1º, ambos do CPP. cerceamento de defesa não evidenciado. constrangimento ilegal inexistente. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença/acórdão condenatório, não havendo qualquer exigência de sua intimação pessoal;

2.

Na hipótese, restou demonstrado nos autos que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, e que seu defensor constituído foi devidamente intimado, pelos meios oficiais, do édito condenatório;

3.

A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exma. Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém, 20 de abril de 2023.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de HEVERTON ALBERTO DE LIMA CRAVO, condenado, por sentença transitada em julgado, pelo crime previsto no art. 297 do CP às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que, mesmo respondendo o processo na condição de réu solto e tendo sido intimado pessoalmente para comparecer a todos os atos do processo, a intimação do édito condenatório ocorreu tão somente por meio do Diário de Justiça, na pessoa do seu advogado. Pediu a concessão da liminar da ordem a fim de suspender a execução das penas e, sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem, inclusive com o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem, ao considerar que não cabe
habeas corpus
como substituto de revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado, pelo crime previsto no artigo 297 do CP, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposta nulidade absoluta do processo, diante da ausência de citação pessoal do réu acerca da sentença penal condenatória.

É cediço que o art.392 do CPP estabelece a forma como deve ser feita a intimação da sentença, dispondo
in verbis
:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente,
ou ao
defensor
por ele constituído,
quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;
”.

Por seu turno, o art. 370 do mesmo diploma legal dispõe
in verbis
:

“Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.

(Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

§ 1º
A intimação do defensor constituído
, do advogado do querelante e do assistente
far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca
, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado”.

Acerca do tema, a jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença/acórdão condenatório, não havendo qualquer exigência de sua intimação pessoal.

Na hipótese, restou demonstrado nos autos que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, e que seu defensor constituído foi devidamente intimado, pelos meios oficiais, do édito condenatório (doc. ID nº 11161506 – Pág. 1 e 2).

Assim sendo, a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao seu defensor legal, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo dispõe o art. 392, incisos I e II, c/c art. 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO PELOS MEIOS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme destacado no acórdão recorrido, consta dos autos que o agravante respondeu ao processo em liberdade, e que o advogado constituído foi devidamente intimado pelos meios oficiais.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor do acórdão condenatório, quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 777.435/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE

INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante o art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença

condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório.

2. Não há constrangimento ilegal por ausência de intimação pessoal do paciente, que se encontrava, à época, em liberdade. Na hipótese, o defensor

constituído foi devidamente intimado pela imprensa oficial do inteiro teor do édito condenatório.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 544.205/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe

19/12/2019.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO PELA IMPRENSA OFICIAL. DOMICÍLIO NECESSÁRIO. IRRELEVÂNCIA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida

unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo

único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

2. "Não havendo o dispositivo legal excepcionado o possuidor de domicílio necessário, não há constrangimento ilegal na ausência de intimação pessoal

de acusado solto que, ao tempo da sentença, ocupava o cargo de bombeiro militar." (RHC 146320 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2017, DJe 07/02/2018). 3. Recurso desprovido. (RHC 105.285/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019.).

Destarte, não há que se falar em nulidade da citação por edital, vez que resultante de expressa determinação legal
.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto,
data vênia
do

parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de abril de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/04/2023